Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE x POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
1. Em se tratando de alimentos provisórios, diante do caráter emergencial da verba, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha de aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada, devendo o julgador proceder com cautela ao avaliar a realidade das partes para encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.
2. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, os alimentos provisórios devem ser fixados com parcimônia, em quantia que garanta a subsistência básica do menor, sem que haja excessiva oneração da capacidade contributiva do alimentante, em observância ao binômio necessidade X possibilidade.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.